Tribunal: STF
Processo: HC 260528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.512.284/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/13). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo também pelo delito de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). Com isso, a pena ficou estabelecida em 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado. Colhe-se da ementa: 



    [...]



    Mérito - Organização criminosa formada para a exploração de jogos de azar e para a prática de corrupção de policiais - Farta prova oral e documental - Diligências policiais que culminaram na apreensão de máquinas caça niqueis, documentos relacionados ao pagamento de propina aos policias, quantias em dinheiro e armas de fogo - Registros fotográficos de encontros dos réus com policiais militares e pagamento de propina - Meras negativas dos acusados isoladas nos autos. 



    [...] 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo defensivo. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    [...]



    9. A dosimetria da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente. 



    10. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise. 



    11. As causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013, foram aplicadas com base em elementos objetivos, como o uso de armas de fogo e a participação de policiais militares. A alteração dessas premissas demanda análise de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    12. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, conforme precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    13. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “não foram apontados fundamentos concretos na dosimetria da pena aplicada ao paciente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “afastando os fundamentos genéricos e padronizados utilizados na sentença e no acórdão no processo originário”. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] as instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade do recorrente para os delitos de corrupção ativa e de organização criminosa [formada para a exploração de jogos de azar], sob o fundamento de que "a culpabilidade do increpado se afigurou exacerbada, posto que, não satisfeito com seu alto padrão de vida, ainda se valia do ilícito como meio de vida, a demonstrar personalidade desviada, integrando organização fortemente estruturada, esta capaz de multiplicar significativamente o poderio financeiro, tanto que obtido de lucro a quantia de quase cem mil reais em menos de duas semanas (fls. 1.707), por exemplo, dominando boa parte da região metropolitana da baixada santista, circunstâncias estas que não deixam dúvidas sobre o intenso envolvimento do acusado com o mundo do ilícito, tudo a justificar o recrudescimento da pena-base" (fl. 4955). Verifica-se, portanto, que foram apontados fundamentos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta, e a extrapolação do tipo penal. 



    [...]



    Na hipótese, não há falar em desproporcionalidade no aumento da reprimenda em fração superior a 1/6, para cada um dos delitos, considerando fundamentação concreta e apta a justificar o maior incremento, dado o excesso evidenciado na reprovabilidade da conduta do recorrente.



    [...]



    No que se refere à alegação de ofensa ao art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013, verifica-se a existência de fundamentos idôneos nos autos aptos a justificarem os aumentos de pena do recorrente, notadamente porque restou consignada a intensa participação de policiais militares na empreitada delitiva e a apreensão de farta munição e ao menos quatro armas de fogo, inclusive uma pertencia à polícia militar. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente